Tribunal: TJMT
Processo: 1013247-19.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de Edevaldo Antunes Bulhões, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, onde o paciente encontra-se preso e pronunciado, pela suposta prática do delito insculpido no art. 121, §2°, II e IV c/c art. 14, II, do ambos do Código Penal, observando-se o disposto na Lei 8072/90. (Id 95421465)
Afirma o impetrante, que a realização de sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri de maneira parcialmente virtual, como determinou a Autoridade Coatora padece de inconstitucionalidade.
Sustenta que a plenitude de defesa também não restará garantida com o interrogatório do Paciente de forma virtual.
Argumenta ainda que o plenário do tribunal do júri local tem capacidade para receber todos os envolvidos mantendo o distanciamento recomendado pelos profissionais de saúde e tomando as devidas medidas de prevenção,
Ao final, pretende a concessão da ordem para garantir que o paciente possa participar da Sessão Plenária de seu julgamento.
RELATADO O NECESSÁRIO
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em benefício de Edevaldo Antunes Bulhões, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Pois bem. A realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, isto é, composta por atos presenciais e videoconferência, decorre da pandemia de COVID-19, proliferação do coronavírus no interior do estabelecimento prisional e tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta no 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis em tempos de pandemia, “sic”:
“(...) Art. 17 Até o início da quarta etapa, os atos processuais como audiências, sessões de julgamento do Tribunal do Júri, dos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça e da Turma Recursal serão realizados, exclusivamente, por meio de recurso tecnológico de videoconferência ou plenário virtual, de acordo com as normas previstas nas Portarias-Conjuntas n. 283, de 13 de abril de 2020, alterada pela de n. 289, de 22 de abril de 2020, de n. 298, de 27 de abril de 2020, e de n. 321, de 8 de maio de 2020, conforme o caso. (...)
Art. 18. Apesar do determinado no art. 17, é possível, desde que tenha transcorrido uma semana do início da terceira etapa, estritamente nos casos de impossibilidade para a realização de atos processuais por meio dos recursos tecnológicos disponíveis, e desde que devidamente fundamentados pelo magistrado nas comarcas classificadas com risco “Baixo” e “Moderado”, serem realizados, na forma presencial, os seguintes atos:
§ 2o. As audiências e sessões serão realizadas por videoconferência, conforme estabelece o art. 17, mas na hipótese de impossibilidade para a realização de atos processuais por meio dos recursos tecnológicos disponíveis, e desde que devidamente fundamentados pelo magistrado, consoante estabelece o art. 18, possibilita-se que o ato seja efetivado de forma mista. (...)”
Em 14 de junho de 2021, o Juiz-Presidente designou a sessão de julgamento nos seguintes termos: (Id 95421474)
“Decisão interlocutória.
I – Diante da Portaria-Conjunta 428, de 13 de julho de 2020 e PortariaConjunta no 492, de 13 de maio de 2021, que estabeleceu prazos gradativos para o retorno dos atos processuais em Mato Grosso, determino a realização da Sessão do Tribunal Popular do Júri, de maneira híbrida, utilizando-se para vídeo conferência o aplicativo Teams (Microsoft Office), nos termos do Provimento n. 15/2020 da CGJ-TJMT (https://corregedoria.tjmt.jus.br/atos-da-corregedoria) para a oitiva das eventuais testemunhas e no que tange ao(s) acusado(s). Faculto à acusação e a defesa o uso do instrumento, devendo informar com antecedência prévia de 10 dias.
II – Designo o ato para o dia 17 de agosto de 2021, às 09:30.
III – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas. Determino que o Sr (o) Oficial (a) de Justiça, nos termos da Portaria 15/2021/DF, contate com as testemunhas solicitando as mesmas se possuem os recursos tecnológicos para tanto; em positivo deverá ser anotado telefone e e-mail para recebimento do link e procedida a cientificação. Do contrário, serão ouvidas na sala de audiência da 1a Vara Criminal deste juízo. (...)”
Em 07 de julho de 2021, indeferiu pleito deduzido pelo paciente de realização do julgamento totalmente presencial mediante a seguinte fundamentação: (Id 95421467)
“(...) 2.1. Da realização da sessão por videoconferência.
A Defesa requerer a que a sessão plenária seja realizada de forma presencial, com pronunciado, jurados e partes, não se opondo que as testemunhas sejam ouvidas de forma virtual. Para tanto alega: a) Que a realização da sessão de julgamento por videoconferência é inconstitucional; b) é negado ao réu o direito de comparecer pessoalmente a sessão plenária, o que poderá influir na representação psíquica dos jurados.
Primeiramente necessário contextualizar os fatos com nosso momento. É indiscutível que estamos a passar por uma pandemia de Covid 19, e, segundo os últimos dados, o país agora possui 17.628.588 casos confirmados e 493.693 mortes. Com mais de 32 milhões de contaminados em nosso planeta. Esta doença se iniciou em novembro de 2019 na China continental e está espalhada em todo o planeta.
Portanto, estamos em momento crítico de nossa história e assim, modelos existentes necessitam serem readaptadas a nova realidade que se impõe, para a construção de um “novo normal”.
Importante registrar, ainda, que, conforme é de conhecimento de todos, que a Organização Mundial de Saúde, no dia 13 de março de 2020, decretou a pandemia em decorrência da disseminação do coronavírus (COVID-19). Em decorrência, vários entes estatais passaram a tomar medidas sanitárias de urgência visando contribuir com a redução da circulação de pessoas, em especial àquelas que se encontram mais vulneráveis ao vírus.
Desta feita, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso Diante da Portaria-Conjunta 428, de 13 de julho de 2020 e Portaria-Conjunta no 492, de 13 de maio de 2021, que estabeleceu prazos gradativos para o retorno dos atos processuais em Mato Grosso, possibilita a realização da Sessão do Tribunal Popular do Júri, de maneira híbrida, utilizando-se para vídeo conferência, nos termos do Provimento n. 15/2020 da CGJTJMT.
Acerca da retomada das atividades presenciais, o art. 16 da referida portaria determina que as normas sanitárias de prevenção de disseminação do vírus devem ser observadas, quando ocorrer a retomada das audiências, sessões do Tribunal do Júri na modalidade presencial. Em seu parágrafo primeiro, consignou-se ainda que, apesar da possibilidade de retorno da modalidade presencial, não há impedimento da utilização do sistema de videoconferência ou de modo misto, com a presença de algumas pessoas, observando-se o art. 25 da Resolução no 185/2013 do CNJ.
Por fim, vejamos o que resta estabelecido em seu art. 18o, parágrafo §2o, in verbis:
Art. 18. § 2o. As audiências e sessões serão realizadas por videoconferência, conforme estabelece o art. 17, mas na hipótese de impossibilidade para a realização de atos processuais por meio dos recursos tecnológicos disponíveis, e desde que devidamente fundamentados pelo magistrado, consoante estabelece o art. 18, possibilita-se que o ato seja efetivado de forma mista.
Conforme foi consignado na decisão que designou a sessão plenária, perante o Tribunal Popular do Júri, restou facultado às partes a participação, ou não, através da videoconferência. Por outro lado, no que tange a participação do acusado por sistema de videoconferência, esta não é nenhuma inovação, posto que esse sistema inclusive já utilizado por este juízo, antes mesmo da disseminação do coronavírus, ante a impossibilidade de translado do réu.
Dito isso, registro nenhum momento este magistrado afastou a cláusula pétrea que impõe ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Ao contrário, tanto que fora designada a competente sessão para o dia 17 de agosto de 2021.
Ademais, a decisão respeita em sua totalidade o Código de Processo Penal e as demais legislações vigentes. Tanto que o requerimento não apontou o descumprimento de qualquer norma. Lembrando-se que as normas podem ser emanadas de qualquer dos Poderes, assim – A Portaria-Conjunta 428, de 13 de julho de 2020 e Portaria-Conjunta no 492, de 13 de maio de 2021, que estabeleceu prazos gradativos para o retorno dos atos processuais em Mato Grosso, determino a realização da Sessão do Tribunal Popular do Júri, de maneira híbrida, nos termos do Provimento n. 15/2020 da CGJ-TJMT (https://corregedoria.tjmt.jus.br/atos-dacorregedoria) são normas em sentido lato, possuindo assim eficácia.
Referidas portarias não contradizem ou modificam regras processuais de lei em sentido estrito, ou seja, leis promulgadas pelo Congresso Nacional. Inclusive, a Constituição Federal e o Código de Processo Penal facultam aos tribunais a edição de normas para regulamentar atos ordinatórios e procedimentos, visando a melhor adequação à realidade local.
Referidas portarias não contradizem ou modificam regras processuais de lei em sentido estrito, ou seja, leis promulgadas pelo Congresso Nacional. Inclusive, a Constituição Federal e o Código de Processo Penal facultam aos tribunais a edição de normas para regulamentar atos ordinatórios e procedimentos, visando a melhor adequação à realidade local.
Neste especial, as Portarias Conjuntas 428, de 13 de julho de 2020 e 492 do E. TJMT devem ser respeitadas e qualquer insurgência ou questionamento deve ser promovido contra o subscritor, no caso o Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Logo, a vedação contra atos presenciais deveriam ser dirigidas à Presidência da Corte, o que não foi promovido pela defesa, tanto que por ordem da Portaria em Conjunto 247/2020/TJMT estamos desde março deste ano realizado audiências por videoconferência e as sessões de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, desde 28 de maio de 2021 (totalizando 12 sessões de julgamento), sem qualquer oposição formal.
Ademais, a realização de atos por videoconferência tem previsão legal na Lei n. 11.900/2009, com regulamentação na Resolução n. 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça; ademais esta Comarca de Rondonópolis já vem promovendo Sessões Plenárias por videoconferência antes mesmo da declaração de pandemia.
Inclusive nos autos 330523 e 699931, em que a defesa era realizada pela Defensoria Pública, os julgamentos ocorreram por videoconferência, sendo que a objeção fora indeferido pelo TJMT, ordenando-se o regular julgamento por videoconferência.
(...)
Denota-se que neste ano, nas 12 sessões de julgamento realizadas desde 28 de maio de 2021 fora garantido o contato da defesa com os réus. Servidores das penitenciárias estavam à disposição para permitir o contato da defesa com o réu sempre que necessário. Conversas estas que foram realizadas em privacidade.
A possibilidade de se realizar o interrogatório do réu, no processo penal, pelo sistema de videoconferência sempre despertou polêmica. É de se notar, primeiramente, que o legislador manteve como regra a realização do interrogatório do acusado solto na sede do juízo, pois deixou intacto o caput do art. 185 do Código de Processo Penal. No que toca ao réu preso, a realização do interrogatório no estabelecimento prisional onde estiver recolhido, restou autorizada em seu §2o, que tem a seguinte redação:
“§ 2o Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:
I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;
II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;
III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código;
IV - responder à gravíssima questão de ordem pública”.
Destaque-se que, nos termos explícitos da Lei, a medida é excepcional, ou seja, deve ser adotado o método em caso de justificada necessidade, o que ocorre no caso da disseminação do novo coronavírus (COVID-19). Logo, pelas situações permissivas elencadas no referido parágrafo, o pleito defensivo não merece prosperar, pois a participação do réu por videoconferência não trará nenhum prejuízo à plenitude de defesa, posto que tal medida visa preservar a saúde de todos os participantes da sessão, em especial, do próprio réu, uma vez que se encontra preso e em isolamento, tendo em vista a implementação de medidas restritivas pelo sistema penitenciário, para prevenir a contaminação dos internos, tal como suspender a visitação aos reeducandos para evitar o contato com pessoas de fora do sistema prisional. Nas audiências de instrução e julgamento que estão sendo realizadas neste período, não houve qualquer insurgência até a presente data quanto à videoconferência e a oitiva dos réus por forma virtual; inclusive foram interrogados réus que estavam em unidades prisionais espalhadas por Mato Grosso
Quanto à alegação que o julgamento por videoconferência estará a prejudicar o preceito constitucional da amplitude de defesa, não vislumbro qualquer possibilidade. Inclusive sequer foi apontado qual o prejuízo, uma vez que a perda deve ser concreta e devidamente indicada.
Todavia, somente para fins dissertativos, é postulado máximo de direito que nenhum direito é absoluto, nem as garantias constitucionais, posto que pode haver conflito aparente entre garantias constitucionais.
No caso dos autos, temos a alegação da defesa de descumprimento da plenitude de defesa e, por outro lado, a Portaria-Conjunta no 428, 13 de julho de 2020 e a decisão impugnada estão primando pelo Direito Constitucional à saúde, arts. 196 e seguintes da Constituição Federal.
Logo, havendo choque entre o direito individual do acusado e o direito coletivo das partes, serventuários e jurados ao direito à saúde, prevalece este.
Digo isso em especial aos jurados, posto que estão convocados e requisitados, não podendo se opor ou negar a participar do julgamento. Somente são dispensados da função de julgadores se apresentarem devida justificativa
Neste especial, sendo a presença e participação um ato compulsório, o Estado deve garantir suas integralidades físicas e emocionais. Neste viés que entram todos os pontos citados na Portaria-Conjunta 428/2020/TJMT e da Portaria 02/2020/1aVara Criminal, que descrevem todas as medidas fitossanitárias que devem observadas.
Logo, é obrigação deste magistrado garantir à segurança e bem estar dos Srs. Jurados, razão pelo qual se reforça a necessidade da limitação de pessoas ao Plenário.
Por fim, a realização de julgamentos dos crimes contra a vida por videoconferência, devido à Covid19, não é inovação ou exclusividade deste juízo ou do TJMT. Uma simples pesquisa na internet aponta que vários Tribunais de Justiça, através de suas comarcas, estão realizando sessões Plenárias na forma de videoconferência, a citar Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal, Roraima, Ceará e Santa Catarina. Aponto, inclusive, que outros países estão fazendo julgamentos em Plenário por videoconferência, como é o caso dos Estados Unidos.
Por tanto, de todos os prismas possíveis, não existem nulidades ou vedação à forma que será realizado o julgamento. (...)”
Pois bem.
O Juiz-Presidente autorizou o julgamento popular com as presenças dos jurados na sessão do Tribunal do Júri e do paciente/corréu e testemunhas por sistema de videoconferência.
A realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, isto é, composta por atos presenciais e videoconferência, decorre da pandemia da COVID-19, proliferação do coronavírus no interior do estabelecimento prisional e tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta no 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis em tempos de pandemia.
A utilização de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (CPP, arts. 185, §2o, 217 e 222, §3o).
Ademais, o c. STJ, antes mesmo da pandemia de COVID-19, admitiu o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência (RHC 83.318/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.8.2017; HC 497.745/BA - Relator: Min. Felix Fischer - 11.6.2019).
Bem como, o c. Superior Tribunal de Justiça, entendeu que a possibilidade de realização da sessão de julgamento sem a presença do acusado não é estranha à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que o direito de presença aos atos processuais não é indisponível e irrenunciável, de modo que o não comparecimento do acusado em audiência de oitiva de testemunhas não enseja, por si só, declaração de nulidade do ato, sendo necessária a arguição no momento oportuno e a comprovação do prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado 523 da Súmula do STF (HC n. 440.492/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 1o/6/2018). (AgRg no HC 648.336/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)
Em situação análoga, a Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal, entendeu pela possibilidade de realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, em razão da pandemia de COVID-19 (TJMT, HC NU 1020494-85.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 11.12.2020), cujo acórdão foi mantido pelo c. STJ, no julgamento do RHC 174742/MT, pelo i. Ministro Nefi Cordeiro, em 11.3.2021.
Atente-se, ainda, que o próprio Conselho Nacional de Justiça, em 8 de outubro de 2019, orientou os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a adotarem o sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais relacionadas a crimes dolosos contra a vida, inclusive durante sessões, visando otimizar o julgamento de competência do Tribunal do Júri [Resolução no 55/2019, Art. 3o: “Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri”].
Logo, deve ser admitido o Tribunal do Júri de forma híbrida/mista.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.